Tribunal: TJBA
Processo: 8149154-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8149154-69.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s): NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO APELADO: DIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E DA FALA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR ERRO ESSENCIAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CONSTATADO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL) REAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Cível interposta por CNK Administradora de Consórcio Ltda. contra sentença que, em ação ajuizada por Divanildo Pereira de Oliveira, pessoa com deficiência auditiva e de fala, declarou a nulidade de contrato de consórcio firmado mediante promessa de contemplação imediata, determinando a restituição integral e imediata dos valores pagos e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar a ocorrência de vício de consentimento por erro substancial decorrente de promessa enganosa de contemplação imediata. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A relação jurídica em análise é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com especial atenção à vulnerabilidade do Apelado, pessoa com deficiência que se comunicava por intermédio de intérprete. 4. Embora o contrato de adesão contenha advertências sobre as formas de contemplação, as provas dos autos, notadamente as conversas mantidas (ID 83496831) e o comportamento do Apelado após a contratação, indicam que ele foi induzido a crer na promessa de liberação rápida do crédito. 5. A falha da Apelante em apresentar a gravação com áudio da chamada de confirmação (ID 83497272), prova que lhe era de fácil produção ante a inversão do ônus probatório deferida em primeira instância (ID 83496834), corrobora a versão do Apelado. 6. A conduta perpetrada pela apelante viola o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC) e caracteriza prática abusiva ao prevalecer-se da fraqueza do consumidor (art. 39, IV, CDC), o que macula o negócio jurídico por vício de consentimento. 7. Reconhecido o vício de consentimento e a consequente anulação do contrato por culpa da fornecedora, as partes devem retornar ao estado anterior (status quo ante). Dessa forma, a restituição dos valores pagos deve ser imediata e integral, não se aplicando as regras da Lei nº 11.795/2008 previstas para a desistência ou exclusão voluntária do consorciado. 8. A conduta da Apelante ultrapassou o mero dissabor, frustrando a legítima expectativa do consumidor de adquirir sua casa própria e causando-lhe angústia e aflição, o que configura dano moral in re ipsa. 9. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Tese de julgamento: " A violação do dever de informação e a prática de publicidade enganosa, consubstanciada na promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio, especialmente a consumidor vulnerável, configura vício de consentimento a ensejar a anulação do negócio jurídico.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, 6º, III e VIII, 39, IV; CC/2002, art. 145; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8001495-82.2021.8.05.0036, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 19.12.2023; TJ-BA, Apelação nº 8118242-26.2021.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, j. 24.08.2023; TJ-BA, Apelação nº 8049862-19.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 21.11.2023; TJ-BA, Apelação nº 8010838-33.2022.8.05.0080, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 25.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8149154-69.2022.8.05.0000, originário do Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, em que figura como apelante CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., e como apelado DIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora